Tribunal: TJDFT
Processo: 0720998-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0720998-05.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME ROCHA DE ALMEIDA ABREU AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por GUILHERME ROCHA DE ALMEIDA ABREU contra a decisão de ID 235819281, proferida pela 24a Vara Cível de Brasília, que, no bojo do processo n. 0724514-30.2025.8.07.0001, decidiu no seguinte sentido: (...) Alfim, no que tange ao pressuposto da urgência ou perigo de dano, de acordo com a definição do Conselho Federal de Medicina, não se pode considerar o caso analisado como uma urgência ou emergência médica, mas, sim, de tempo-sensível, ou seja, trata-se de doença progressiva e incurável. (...) Inclinado nestas razões, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, sob fundamento do art. 300 do Código de Processo Civil. (...) Observa-se que o presente recurso consiste em mera reiteração do agravo de instrumento de n. 0720996-35.2025.8.07.0000, anteriormente interposto pela parte ora agravante contra a decisão supracitada. Verifica-se, assim, que o presente recurso ofende ao princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal, segundo o qual é cabível a interposição de apenas um único recurso contra uma mesma decisão. Tendo sido aviado anterior agravo de instrumento contra a decisão ora impugnada, é descabida a interposição do presente recurso. Caracterizada, quanto ao segundo recurso, a preclusão consumativa. Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DO SEGUNDO RECURSO DENTRO DO PRAZO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DO SEGUNDO INCONFORMISMO. DESINFLUÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUE IMPEDE O SEU CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. A antecedente preclusão consumativa proveniente da interposição de um recurso contra determinada decisão enseja a inadmissibilidade do segundo recurso, simultâneo ou subsequente, interposto pela mesma parte e contra o mesmo julgado, haja vista a violação ao princípio da unirrecorribilidade, pouco importando se o recurso posterior seja o adequado para impugnar a decisão e tenha sido interposto antes de decorrido, objetivamente, o prazo recursal. 3. Na hipótese em apreço, a parte ora recorrida impugnou, através de agravo de instrumento, a decisão extintiva do cumprimento de sentença por ela iniciado, não tendo o recurso merecido conhecimento, porquanto inadequado à impugnação desse ato judicial; mas, antes de findo o prazo recursal, interpôs apelação, da qual o Tribunal estadual conheceu e deu-lhe provimento, o que acarretou ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, a implicar a reforma do acórdão recorrido, a fim de não se conhecer da apelação interposta pela parte recorrida. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 2.075.284/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.) Assim sendo, o presente recurso não merece conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo de origem acerca da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 28 de maio de 2025. CARLOS MARTINS Relator